Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei n. 12.990/2014, ao garantir a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros, estabelece que (P)oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (artigo 2o).
3. O Edital de abertura no 1 – PCDF, de 03 de dezembro de 2019, regente e norteador do concurso em questão, em seu item 6.2.7, prevê que (A) comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.
4. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, se autodeclarou negro ou pardo, para o fim de concorrerem a vagas destinadas a cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa.4.1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF n. 186/DF, decidiu que a avaliação deverá ser procedida por uma comissão, com a atribuição de considerar os elementos fenotípicos (aparência) do indivíduo, após a entrega da pertinente autodeclaração do interessado.
5. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência a vaga destinada ao sistema de cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto.
6. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais. 6.1. No caso, a alegada ilegalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato, no procedimento de heteroidentificação, depende de dilação probatória, não sendo possível, somente à luz dos documentos acostados aos autos, infirmar a conclusão da banca examinadora. 6.2. Não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo autor, não há como lhe ser assegurada a tutela de urgência vindicada na ação originária.
7. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão que concedeu o efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.